Tribunal: TJBA
Processo: 8039638-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039638-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROGERIO SOUSA BENTO e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por Paulo Henrique Brito da Silva, em favor de Rogério Sousa Bento, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Casa Nova/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente e designou audiência de instrução para o dia 04/11/2025, às 12h15.

2. Segundo a exordial acusatória: “ [...] Consta, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de março de 2023, por volta das 18h30min, na Rua Paraíba, Bairro Santana do Sobrado, Casa Nova-BA, o ora denunciado, de forma livre e consciente, matou, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mediante golpe de arma branca, tipo faca, JOSÉ CARLOS ALVES RODRIGUES. Nessas circunstâncias, ainda, o denunciado de forma livre e consciente, a fim de assegurar a execução de outro crime, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou ceifar a vida de FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Emerge, do presente procedimento apuratório, que, no dia, horário e local mencionados, a vítima JOSÉ CARLOS estava fazendo uso de bebidas alcoólicas em sua residência na companhia da vítima FERNANDO, suas respectivas namoradas e do denunciado ROGÉRIO, quando a companheira do denunciado chegou e os dois passaram a discutir no local. Nesse ínterim, a vítima JOSÉ CARLOS retrucou a discussão que estava ocorrendo na sua morada, momento em que o denunciado ROGÉRIO passou a desferir golpes de arma branca, tipo faca, contra ele vindo a ceifar a sua vida. Após a prática criminosa, o increpado evadiu-se do local. Ademais, cumpre enfatizar que, durante a prática criminosa, a vítima FERNANDO saiu em defesa da vítima JOSÉ CARLOS, porém, o denunciado também desferiu golpes de arma branca, tipo faca, contra ele, atingindo-o seu braço esquerdo. [...] ”

3. Em suas razões, sustenta o impetrante a ilegalidade da custódia cautelar e o suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, pleiteando, assim, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, em razão da data designada para audiência de instrução; (ii) avaliar se a prisão preventiva decretada encontra-se devidamente fundamentada e se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva do paciente foi decretada após representação da autoridade policial, em razão da prática de crime homicídio, e sua não localização ensejou a determinação de citação por edital, tendo sido certificado nos autos a permanência do paciente em local incerto e não sabido, circunstância que revela o estado de foragido.

6. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, com base na designação da audiência de instrução para o mês de novembro, não encontra respaldo, pois a análise da razoável duração do processo exige exame do contexto fático, sendo pacífico o entendimento de que o simples decurso temporal não configura, por si só, constrangimento ilegal, especialmente quando o atraso decorre da conduta do réu que frustra os atos processuais.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o excesso de prazo não se caracteriza por critério aritmético, mas sim pela irrazoabilidade do andamento processual, o que não se verifica no caso, em que a marcha do processo foi impactada pela ausência do paciente e necessidade de citação por edital.

8. A designação de audiência de instrução para data futura, em processo em que o réu esteve ausente por longo período, não implica ofensa ao princípio da razoável duração do processo, tampouco configura ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão preventiva.

9. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a fuga do paciente e o risco de que, solto, possa prejudicar a instrução criminal ou furtar-se à aplicação da lei penal.

10. A foragidia e a conduta de ocultação voluntária justificam a segregação cautelar como única medida eficaz, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 282, §6º, do CPP.

11. As condições pessoais alegadas pelo impetrante, como a existência de residência fixa e emprego lícito, embora relevantes, não se sobrepõem à presença dos requisitos legais da custódia cautelar, conforme pacífico entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A condição de foragido do paciente, demonstrada por sua não localização e necessidade de citação por edital, justifica a manutenção da prisão preventiva com fundamento na aplicação da lei penal e na garantia da instrução criminal”.

“A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto, não se configurando quando o atraso decorre da conduta do próprio réu”.

“A designação de audiência de instrução para data futura, dentro dos limites da razoabilidade e considerando os entraves causados pela conduta do réu, não configura constrangimento ilegal”.

“A prisão preventiva não deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”.

“Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP”.

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 06/03/2018, DJe 14/03/2018;
STJ, AgRg no HC 756968/MT, T5, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022.

STJ, RHC 25708/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 06/04/2010, DJe 26/04/2010;
STJ, HC 140107/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T5, j. 17/06/2010, DJe 02/08/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039638-15.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA, e como paciente ROGÉRIO SOUSA BENTO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova-Ba.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Desa. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

75